Tribunal: TJMT
Processo: 1021873-98.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021873-98.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), DINAMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 35.099.027/0001-68 (EMBARGANTE), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO - CPF: 743.187.642-49 (ADVOGADO), JOSE IGNACIO MARTINS OLIVEIRA - CPF: 846.956.253-34 (ADVOGADO), MARCIO BORGES DE CAMPOS - CPF: 537.641.371-34 (EMBARGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MARIETA BORGES DE CAMPOS - CPF: 161.666.121-68 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), DINAMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 35.099.027/0001-68 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JOSE IGNACIO MARTINS OLIVEIRA - CPF: 846.956.253-34 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MARCIO BORGES DE CAMPOS - CPF: 537.641.371-34 (EMBARGANTE), MARIETA BORGES DE CAMPOS - CPF: 161.666.121-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍODO DE PANDEMIA – VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº. 11.339/2021 – LESÃO MORAL EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1021873-98.2021.8.11.0041 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 213181671, a parte embargante aduz que há contradição no acórdão, pois ao suspender o fornecimento de energia elétrica agiu no exercício regular do direito, com amparo no art. 6º, § 3º, II, da Lei n.º 8.987/95 e art. 172, I, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há contradição em relação ao dano moral, pois a suspensão do fornecimento de energia foi regular.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“Prosseguindo, em relação ao 2º apelo, de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., não merece amparo suas alegações de que não há ato ilícito passível de reparação.

A recorrente discorre sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 11.339/2021, que possuía o pretexto de legislar sobre direito consumerista já regulado por norma federal.

A citada lei n.º 11.339, de 26 de abril de 2021, vigente à época dos fatos, tinha a seguinte redação:

“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre medida extraordinária que visa assegurar o fornecimento de energia elétrica aos consumidores mato-grossenses, por conta da covid-19.

Art. 2º Fica a concessionária Energisa impedida de suspender por 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta Lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente.

Art. 3º Durante a vigência da medida de que trata esta Lei, o consumidor terá o direito de parcelar em até 10 (dez) vezes o pagamento das dívidas contraídas no período supracitado, podendo as parcelas serem incluídas nas contas de energia subsequentes, pagas diretamente nas agências da concessionária ou por meio de cartão de crédito.”

Na hipótese, restou incontroverso nos autos que o corte de energia na Unidade Consumidora da parte autora foi realizado durante a vigência da Lei Estadual nº 11.339 de 26 de Abril de 2021, assim, em que pese os argumentos da concessionária recorrente, a sua conduta foi irregular tendo em vista o estado de calamidade pública da época.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSPENSÃO DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 - VEDAÇÃO NA LEI ESTADUAL Nº 11.339/2021 - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Considerando que, no momento de corte do fornecimento de energia elétrica, ainda perdurava o estado de calamidade pública, deve-se considerar ilegal a suspensão do serviço de energia elétrica. A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 10061863920218110055, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

Quanto ao dano moral, tenho que este merece ser mantido, pois a restrição do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracteriza falha na prestação do serviço.

Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, atento-se às específicas condições do caso concreto, fixar o valor mais justo para o ressarcimento, lastreado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste propósito, impõe-se sejam observadas as condições do ofensor e do ofendido e, ainda, o grau de reprovação da conduta do agressor. De outro lado, não se pode perder de vista que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

Considerando, de um lado, a reprovabilidade da conduta da apelada, que, indevidamente, suspendeu o fornecimento de energia elétrica de sua consumidora, bem como as condições econômicas das partes, tenho que o montante arbitrado na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e não deve ser alterado, pois guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados.

Anoto que esse montante revela-se como adequado, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e, principalmente, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INST NCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III - Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

“Dessa forma, impõe-se o arbitramento do montante indenizatório que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento ilícito do autor, sem contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil. Forte em tais razões e atento aos precedentes deste Eg. STJ, majoro a reparação moral para o valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais) (...).” (STJ. REsp n° 1.218.638/RS. Min. Raul Araújo. J. em 10.05.2011) (grifo nosso).”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024